Tribunal: TJES
Processo: 5003675-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
675
-8
6
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WORK TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:
SINA TRANSPORTADORA LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE EVIDÊNCIA.
HIPÓTESE
NÃO ABARCADA PEL
OS
INCISOS II E III DO ART. 311 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Tutela de Evidência, instituída pelo
NCPC
, permite ao Juiz conceder o bem da vida,
liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
a quem comprovadamente dele faz jus,
se houver
demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito,
desde que
firmada em julgamento de
recursos
repetitivos/súmula vinculante
ou
se tratar de pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito.

2. A
apelação interposta na Ação
Anulatória
nº

0040086-50.2012.8.08.0048
que visava a anulação do acordo
transitou em julgado em 13/11/2020.
Já

a
Ação Cautelar
nº

0024419-24.2012.8.08.0048

foi
convertida em Cumprimento de sentença,
tendo como último ato um d
espacho
proferido
em 22/04/2021,
intimando a ora agravada para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito.
Por fim, o caso posto em julgamento na A
ção Monitória
nº
0027672-73.2019.8.08.0048
que deu ensejo ao presente agravo
de instrumento

não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 311, I
I
e
I
II, do CPC, as únicas passíveis de deferimento
de liminar
sem oitiva da parte contrária.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
nega
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003675-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WORK TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: SINA TRANSPORTES LTDA - EPP
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
675
-8
6
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WORK TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:
SINA TRANSPORTADORA LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
WORK TRANSPORTES LTDA - ME

(ID 8
46257
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Cível
de
Serra
-E
S,
que,
nos autos da
AÇÃO
MONITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

autuada sob o nº 0027672-73.2019.8.08.0048
(
ID 8
46257
)
ajuizada
em desfavor d
e

SINA TRANSPORTADORA LTDA - EPP
,
indeferiu a tutela de evidência,
bem como
a expedição de ofício ao DETRAN/ES.

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
esta demanda não visa a execução do acordo celebrado e sim do Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira do contrato (fls. 03); II) na verdade, tanto o contrato de compra e venda quanto o acordo preveem que após a quitação dos financiamentos a requerida deve transferir os veículos para a autora; III) esta previsão é corolário lógico dos contratos de compra e venda, onde o comprador do veículo tem o direito de ter o bem transferido para seu nome após o pagamento do preço; IV) o acordo celebrado na ação cautelar possui suas cláusulas e condições específicas, não sendo substitutivo do contrato ou uma espécie de aditivo; V) não há que se falar em comportamento contraditório, conquanto há previsão idêntica no contrato e no acordo (transferência após a quitação), sendo a mesma consequência quanto ao mérito da demanda; VI) se o acordo for anulado e observado o contrato a transferência é prevista; VII) se o contrato for anulado e executado o acordo, a previsão também é de transferência dos veículos após o pagamento; VIII) na hipótese, a ação anulatória foi rejeitada e não houve recurso da agravante, razão pela qual restaram mantidos o contrato e o acordo com a mesma previsão, qual seja, de que após a quitação dos financiamentos a agravada deve transferir os veículos à agravante; IX) presença dos requisitos previstos no art. 311 do CPC.

Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 884097).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
675
-8
6
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WORK TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:
SINA TRANSPORTADORA LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
WORK TRANSPORTES LTDA - ME

(ID 8
46257
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Cível
de
Serra
-E
S,
que,
nos autos da
AÇÃO
MONITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

autuada sob o nº 0027672-73.2019.8.08.0048
(
ID 8
46257
)
ajuizada
em desfavor d
e

SINA TRANSPORTADORA LTDA - EPP
,
indeferiu a tutela de evidência,
bem como
a expedição de ofício ao DETRAN/ES.

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
esta demanda não visa a execução do acordo celebrado e sim do Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira do contrato (fls. 03); II) na verdade, tanto o contrato de compra e venda quanto o acordo preveem que após a quitação dos financiamentos a requerida deve transferir os veículos para a autora; III) esta previsão é corolário lógico dos contratos de compra e venda, onde o comprador do veículo tem o direito de ter o bem transferido para seu nome após o pagamento do preço; IV) o acordo celebrado na ação cautelar possui suas cláusulas e condições específicas, não sendo substitutivo do contrato ou uma espécie de aditivo; V) não há que se falar em comportamento contraditório, conquanto há previsão idêntica no contrato e no acordo (transferência após a quitação), sendo a mesma consequência quanto ao mérito da demanda; VI) se o acordo for anulado e observado o contrato a transferência é prevista; VII) se o contrato for anulado e executado o acordo, a previsão também é de transferência dos veículos após o pagamento; VIII) na hipótese, a ação anulatória foi rejeitada e não houve recurso da agravante, razão pela qual restaram mantidos o contrato e o acordo com a mesma previsão, qual seja, de que após a quitação dos financiamentos a agravada deve transferir os veículos à agravante; IX) presença dos requisitos previstos no art. 311 do CPC.

Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 884097).

Pois bem.

In casu
,
não vislumbro razões para alterar a decisão anteriormente proferida.

Na origem, a autora, ora agravante, informa que os contratos de compra e venda existentes entre as partes são objeto de algumas discussões judiciais em tramitação perante a 3ª Vara Cível de Serra, sendo a primeira delas a demanda autuada sob o nº 0024419-24.2012.8.08.0048, ajuizada pela requerida em seu desfavor.

Relata que as partes possuíam uma sociedade que foi desfeita no ano de 2012, na qual a frota de veículos foi adquirida pela requerente.

Esclarece que os automóveis foram financiados junto a diversas instituições financeiras e gradualmente quitados pela autora e, em razão disso, deveriam ser transferidos pela requerida.

Aduz haver diversos documentos anexados dando conta de que os veículos foram pagos e dada baixa nas restrições relativas à alienação fiduciária, porém, a requerida se recusa a proceder a transferência dos mesmos.

Assevera que os bens ainda estão em nome da demandada e vem sofrendo bloqueios judiciais que impedem o seu uso regular (impossibilidade de expedição de documentos de circulação, por exemplo), sendo necessário inclusive ajuizar embargos de terceiro e outras medidas visando o desbloqueio das restrições no RENAJUD.

Anuncia que a requerida possui algumas execuções em seu desfavor e seu CNPJ foi esvaziado, restando apenas os bens que foram alienados à autora.

Alega que, diante da recusa arbitrária e abusiva da empresa ré em não cumprir com o contrato, bem como em razão dos problemas e prejuízos causados com tal postura, não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

Dessa forma, busca a concessão da
tutela de evidência
para determinar a transferência provisória dos veículos descritos na inicial,
mediante expedição de ofício ao DETRAN/ES,
podendo
os mesmos

permanecerem
com restrição a fim de evitar qualquer tipo de prejuízo à parte contrária.

C
olaciono, por oportuno,
excerto
da decisão ora agravada:

“
(...) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, registro que, no regramento processual civil vigente, é regido pelos arts. 294 e ss, podendo ser de urgência (antecipada e cautelar) e de evidência. No caso dos autos, o pedido da requerente é fundamentado no art. 311, do CPC, vejamos (
verbis
):

(...)

Pois bem. Digno de registro, inicialmente, que o caso não comporta o deferimento de tutela de evidência, posto que não incluso nas hipóteses previstas no art. 311 e seus incisos do CPC. Explico!

Os fatos objeto da presente demanda são relativos ao contrato de compra e venda existente entre as partes, o que já foi objeto de análise perante este Juízo, através das ações nº

0024419-24.2012.8.08.0048 (CAUTELAR)
,
0040086-50.2012.8.08.0048 (ANULATÓRIA)
e
0039783-36.2012.8.08.0048 (EXIBIÇÃO)
, que inclusive, se encontram em grau de recurso perante o e. TJES.

Analisando as alegações de fato e de direito e as provas pré-constituídas, verifico que não restara caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa – já que sequer fora citada – (inciso I); as alegações de fato não podem ser comprovadas apenas documentalmente, sendo passível a produção de prova oral para a demonstração de todo o ocorrido (inciso II); não se encontra o caso concreto à ser analisado incluso em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); não se trata o caso de contrato de depósito (inciso III); e, não é possível avaliar, no momento, se a parte requerida opôs prova capaz de gerar dúvida razoável, posto que ainda não precluso o prazo de resposta (inciso IV).

E mais, a requerente ajuizou a ação anulatória nº
0040086-50.2012.8.08.0048
com vista a anular o acordo celebrado em audiência de conciliação que ocorreu nos autos da ação cautelar nº
0024419-24.2012.8.08.0048
, ao argumento de que dolosamente foi induzida a erro pela requerida, sendo que ambas ações já foram julgadas por este Juízo, todavia, se encontram em grau de recurso perante o e. TJES.

Ora, é delicada a situação fática quando se vê a requerente pedir o cumprimento do acordo celebrado com a requerida visando a transferência dos veículos objeto da lide e, em demanda diversa (
0040086-50.2012.8.08.0048
) postular a anulação do referido acordo.

Assim, é contraditório, a princípio, o fato da requerente exigir da requerida o adimplemento da obrigação de fazer consubstanciada na transferência dos veículos se, em via transversa, pede a anulação do acordo firmado entre as partes. (...)”

Pois bem.

Na espécie, o
Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar feito em sede de tutela de evidência, conquanto não se enquadra nas hipóteses previstas no
art. 311, I
I
e
I
II, do CPC
,
as únicas passíveis de deferimento sem a oitiva da parte contrária
. Vejamos:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa
;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
”

A Tutela de Evidência, instituída pelo Código de Processo Civil de 2015, permite ao Juiz conceder o bem da vida, liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a quem comprovadamente dele faz jus,
se houver
demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito,

desde que
firmada em julgamento de
recursos
repetitivos/súmula vinculante
ou
se tratar de pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito.

Como bem asseverou a magistrada singular, o caso posto a julgamento não está abarcado por nenhuma das hipóteses (incisos II e III) previstas no art. 311 para concessão de liminar.

É que a apelação interposta na
Ação
A
nulatória
nº

0040086-50.2012.8.08.0048

que visava a anulação do acordo
transitou em julgado em 13/11/2020.

Já

a
Ação Cautelar
nº

0024419-24.2012.8.08.0048

foi
convertida em Cumprimento de sentença,
tendo como último ato um d
espacho
proferido
em 22/04/2021,
intimando a ora agravada para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito.
Por fim, a
A
ção Monitória
nº
0027672-73.2019.8.08.0048

que deu ensejo ao presente agravo
de instrumento

não se enquadra nas hipóteses previstas no
art. 311, I
I
e
I
II, do CPC
,
as únicas passíveis de deferimento sem a oitiva da parte contrária
.

Assim,
sem maiores delongas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
675
-8
6
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WORK TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:
SINA TRANSPORTADORA LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE EVIDÊNCIA.
HIPÓTESE
NÃO ABARCADA PEL
OS
INCISOS II E III DO ART. 311 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Tutela de Evidência, instituída pelo
NCPC
, permite ao Juiz conceder o bem da vida,
liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
a quem comprovadamente dele faz jus,
se houver
demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito,
desde que
firmada em julgamento de
recursos
repetitivos/súmula vinculante
ou
se tratar de pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito.

2. A
apelação interposta na Ação
Anulatória
nº

0040086-50.2012.8.08.0048
que visava a anulação do acordo
transitou em julgado em 13/11/2020.
Já

a
Ação Cautelar
nº

0024419-24.2012.8.08.0048

foi
convertida em Cumprimento de sentença,
tendo como último ato um d
espacho
proferido
em 22/04/2021,
intimando a ora agravada para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito.
Por fim, o caso posto em julgamento na A
ção Monitória
nº
0027672-73.2019.8.08.0048
que deu ensejo ao presente agravo
de instrumento

não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 311, I
I
e
I
II, do CPC, as únicas passíveis de deferimento
de liminar
sem oitiva da parte contrária.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
nega
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.